Tribunal: TJSP
Processo: 0007624-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007624-08.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Presidente Prudente,
em
que é
impetrante/paciente JHONER WRICHER DOS SANTOS BARBOSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do presente habeas corpus,
determinando a remessa de cópias à Defensoria Pública. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007624-08.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 11.454 2/2 EV
H . C . n o 0 0 0 7 6 2 4 - 0 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : J h o n e r W r i c h e r d o s S a n t o s
B a r b o s a
C o m a r c a : P r e s i d e n t e P r u d e n t e
VOTO No 11.454
Habeas
corpus.
EXECUÇÃO
PENAL.
Impetração
redigida de próprio punho. Ausência de exposição de
fatos de maneira lógica, bem como de pedido
determinado. Ordem não conhecida.
1) JHONER WRICHER DOS SANTOS BARBOSA impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando
constrangimento ilegal em sua Execução Penal. Pelo que se depreende,
argumenta que já cumpriu lapso necessário para fins de benefícios.
Dispenso as informações, bem como a remessa do feito à d.
Procuradoria Geral de Justiça.

2) Tratando-se de impetração redigida de próprio punho, não
houve exposição dos fatos de maneira lógica, não foi apontada a autoridade
coatora e sequer há pedido determinado, não tendo sido demonstrado qual seria
o constrangimento ilegal.
Assim, a ordem não comporta conhecimento.

3) Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus,
determinando a remessa de cópias à Defensoria Pública.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator